Tribunal: TJMT
Processo: 0000319-49.2009.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Visto.
Da análise dos autos verifica-se que as partes recorridas não foram intimadas para apresentarem as contrarrazões ao recurso interposto pelas partes autoras, nos termos do art.183, §1°, NCPC.
Assim, converto o julgamento em diligência e determino que a Secretaria promova a devida intimação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado